Tribunal: TJDFT
Processo: 0786617-62.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Processo civil e civil. Contrato de abertura de conta corrente por pessoa jurídica – responsabilidade solidária da sócia por dívidas contraídas – previsão contratual. Inscrição em cadastro de proteção ao crédito – regularidade. Distrato societário – ausência de registro na junta comercial para efeitos perante terceiros. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: (i) declarar a inexistência de débitos em nome da parte autora, referentes aos contratos de cartão de crédito empresarial Itaucard “Business”; (ii) determinar a exclusão do nome da autora de cadastros de proteção ao crédito; e (iii) condenar a instituição ré ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) aferir sobre o alegado cerceamento de defesa; (ii) definir se a autora, na qualidade de sócia e representante legal da empresa devedora, responde pelos débitos oriundos da relação contratual firmada com a instituição financeira; (iii) estabelecer se a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes foi indevida; e (iv) examinar se há direito à indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. É desnecessária a produção de prova oral quando o conjunto probatório se mostra suficiente em sua completude e solidez e/ou quando o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz, destinatário da prova. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
4. A autora integrava o quadro societário da empresa Corporeum Serviços Médicos Ltda. – atualmente denominada DHI Implantes Capilar Ltda. – e, na condição de representante legal, firmou contrato de abertura de conta corrente com a instituição ré, em 19/01/2023 (ID 72192028 - Pág. 1/7). Relata que se retirou da sociedade em dezembro de 2023 (ID 72192027, 72192923 e 72192926) e que o seu nome foi incluído em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito, por força da dívida da empresa DHI Implantes Capilar Ltda., nos valores de R$642,00 e R$1.019,00, vencidas em 11/06/2024 (ID 72192031).
5. O contrato bancário firmado pela autora, na condição sócia da empresa e representante legal, continha cláusula expressa de responsabilidade solidária por todas as obrigações assumidas pelo cliente, inclusive pelo pagamento de eventual saldo devedor resultante de operações de crédito.
6. A autora não comprovou o cumprimento das formalidades legais exigidas de sua retirada da sociedade, tampouco apresentou o registro do distrato na Junta Comercial ou alteração contratual formal que demonstrasse sua desvinculação societária perante terceiros.
7. A comunicação informal de sua saída da sociedade, por meio de aplicativo de mensagens, não possui eficácia jurídica para afastar a responsabilidade de sua participação na sociedade empresarial bem como da obrigação assumida expressamente no contrato celebrado com a instituição financeira.
8. A subscrição do referido contrato e a ausência de prova de que a autora deixou de integrar o quadro societário de maneira formal torna legítima a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, diante da inadimplência da empresa.
9. Inexistente o ato ilícito por parte da instituição financeira, a negativação configura exercício regular de direito, razão pela qual não há que se falar em indenização por danos morais.
IV. Dispositivo
10. Recurso provido.
Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios diante da ausência de recorrente vencido.

_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.